Tribunal: TJES
Processo: 0000030-78.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificação Natalina/13º salário; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000030-78.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILTON CEZAR PINTO DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. REVOGAÇÃO NÃO CONFIGURADA. REFLEXOS EM FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Nilton Cézar Pinto do Nascimento, determinando o pagamento da gratificação de regência de classe com reflexos em férias, 13º salário e adicionais, além das diferenças do adicional de férias de 45 dias, observada a prescrição quinquenal. Apelação adesiva do autor contra a improcedência do pedido referente ao recálculo das férias com extensão de carga horária relativa ao período aquisitivo de 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a concessão da gratuidade de justiça à parte autora é cabível;
(ii) estabelecer se a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi revogada pelas Leis Municipais nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013;
(iii) determinar se o pagamento da gratificação de regência de classe com reflexos em férias, 13º salário e adicionais é devido;
(iv) analisar se a condenação deve abranger o recálculo das férias nos períodos de extensão de carga horária indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida, pois, conforme o art. 98 do CPC, a insuficiência de recursos não exige estado de miserabilidade extrema, sendo o benefício cabível diante dos rendimentos líquidos da parte autora.

A Lei Municipal nº 1.345/2007 permanece em vigor, pois não foi expressa ou tacitamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013. Estas não trataram ou incorporaram a gratificação de regência de classe, conforme entendimento consolidado no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).

O pagamento da gratificação de regência de classe é devido com reflexos em férias, 13º salário e adicionais, enquanto o servidor esteve no exercício da regência de classe, nos termos do art. 49 da Lei Municipal nº 1.969/2013.

A sentença merece reforma quanto ao pedido de recálculo das férias. Restou demonstrado, por meio das fichas financeiras, que o servidor laborou em carga ampliada nos períodos aquisitivos de 2020 e 2021, fazendo jus ao recálculo das férias com acréscimo pela extensão da carga horária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso principal
desprovido
. Recurso adesivo
provido
.

Tese de julgamento
:

A Lei Municipal nº 1.345/2007 permanece em vigor, pois não foi expressa ou tacitamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013.

O pagamento da gratificação de regência de classe com reflexos em férias, 13º salário e adicionais é devido ao servidor no exercício de regência de classe.

A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração de insuficiência de recursos, sem exigir miserabilidade extrema.

O recálculo das férias deve considerar a extensão da carga horária comprovada nos períodos aquisitivos indicados nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98; LINDB, art. 2º, §1º; Lei Municipal nº 1.345/2007; Lei Municipal nº 1.969/2013, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 00011681720218080062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, DJ 30/10/2024.

TJES, Apelação Cível nº 00012071420218080062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJ 09/10/2024.

TJES, Apelação Cível nº 00011993720218080062, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, DJ 19/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000030-78.2022.8.08.0062

APTE/APDO: MUNICÍPIO DE PIÚMA

APTE/APDO: NILTON CÉZAR PINTO DO NASCIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 9824283 (integrada pela Decisão de ID 9824539), por meio do qual a MM. Juíza da 1ª Vara de Piúma nos autos da presente
“Ação Ordinária”
ajuizada por Nilton Cézar Pinto do Nascimento em desfavor do Município de Piúma, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o ente público a pagar à parte autora:
(i)
a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período em que esteve no exercício de regência de classe, bem como os reflexos relativos ao 13ª salário, ao adicional de férias e ao adicional de 1/3 das férias, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação; e
(ii)
a diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor, do período em que o Autor esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação.

Em suas razões recursais (ID 9824542) o Município pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
ausência dos pressupostos para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à parte autora;
(ii)
revogação da Lei Municipal nº 1.345/2007, que havia instituído a gratificação de regência de classe, pelas Leis Municipais nº 1.869/2012 e 1.969/2013, que disciplinaram o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal;
(iii)
que o referido estatuto incorporou no vencimento dos professores a gratificação antes prevista no art. 1º da Lei 1.345/2007, não havendo redução da remuneração; e
(iv)
que a sentença, ao acolher a tese de que a Lei Municipal 1345/2011 não foi revogada, “gera uma situação de enriquecimento sem causa aos servidores do magistério, uma vez que receberam o valor como vencimento e agora reivindicam uma gratificação que foi incorporada”.

No ID 9824547 a parte Nilton Cezar Pinto do Nascimento interpôs Apelação adesiva contra o capítulo da sentença que julgou improcedente “
o pedido de condenação do Município ao pagamento de férias com acréscimo extensão de carga horária, referente ao período aquisitivo de 2017”
.

Afirma que “
equivocadamente, houve a compreensão de que o Autor pleiteou a diferença do Salário de Férias somente referente ao mês de janeiro de 2018 (período aquisitivo de 2017)”
, quando, em verdade, o pedido contido na inicial abarca todos os exercícios indicados no “Demonstrativo de Cálculo” de fls. 51/52.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise de ambos os apelos, em conjunto.

Inicialmente, o Município de Piúma questiona o capítulo da sentença que manteve os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora.

Argumenta que não está comprovada a alegada hipossuficiência sobre a qual se fundamentou a concessão da justiça gratuita, tendo em vista que o Autor aufere vencimento relativo a cargo efetivo incompatível com o estado de miserabilidade alegado.

Em que pese a insurgência do ente municipal, entendo que não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 98, do CPC, a benesse da gratuidade de justiça será concedida à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Na presente hipótese, analisando os elementos de prova trazidos à colação pelo próprio Município, verifica-se que a parte autora aufere rendimento líquido mensal no valor médio de R$ 4.522,78 (quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos), razão pela qual entendo que deve haver a manutenção do benefício.

Assim, rejeito a impugnação ao pedido de gratuidade judiciária.

Superado tal ponto, no que tange às teses trazidas pelo Município em relação à gratificação de regência de classe, entendo que também não lhe assiste razão.

Isto porque, neste ponto, a sentença recorrida encontra-se em plena consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria que, em mais de uma oportunidade, assim já se manifestou, inclusive em acórdão de minha relatoria:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 1.345/2007. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Ação de Conhecimento ajuizada por servidora do Magistério do Município de Piúma pleiteando o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, prevista na Lei Municipal n.º 1.345/2007, com reflexos sobre férias, adicional de férias e 13º salário, além da correção do período de férias para 45 dias, conforme a Lei Municipal n.º 1.969/2013
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal n.º 1.345/2007 foi revogada pelas Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013; (ii) estabelecer se o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, com reflexos em férias e 13º salário, é devido; (iii) determinar se há sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Municipal n.º 1.345/2007 permanece em vigor, uma vez que as Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013 não a revogaram expressa ou tacitamente, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES). O direito à Gratificação de Regência de Classe, previsto na Lei Municipal n.º 1.345/2007, é assegurado à servidora, com seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de férias, enquanto ela esteve em exercício de regência de classe.
[...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00011681720218080062, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, DJ: 30/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ÔNUS DA PROVA. BENEFÍCIO MANTIDO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3. PERÍODO DE FÉRIAS. PAGAMENTO DEVIDO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL RETROATIVO. [...]
2. Considerando que as Leis Municipais nº 1.865/2012 e Lei nº 1.969/2013, que cuidam do estatuto e do plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma, não incorporaram ou vedaram o pagamento da gratificação de regência de classe aos servidores públicos municipais que exercem atividades de regência de classe na educação infantil e no ensino fundamental, muito menos revogaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007, mostra-se inaplicável ao caso a regra disposta no art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Conforme expressa previsão na legislação municipal, o pagamento das férias e o seu correspondente adicional (1/3 de férias) deve se dar tendo por base a incidência da gratificação de regência de classe recebida pela recorrida/recorrente, inclusive com relação ao mês de janeiro de cada ano, período de férias concedido pela municipalidade aos servidores públicos da área da educação.
[...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00011993720218080062, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, DJ: 19/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe. Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2º, § 1º, da LINDB. Precedentes deste E. TJES. 3. Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada.
[...] (TJES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00011959720218080062, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, DJ: 10/09/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. VIGÊNCIA E APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME.
Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Município de Piúma contra sentença que condenou ao pagamento de diferenças de gratificação de regência de classe, férias e 1/3 de férias, baseadas na extensão de carga horária, e reconheceu a prescrição dos créditos anteriores a 29.12.2016
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi tacitamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013; e (ii) estabelecer se a sentença merece reforma quanto à condenação ao pagamento de gratificação de regência de classe e seus reflexos após a aposentadoria da apelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a gratificação de regência de classe, não é revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, que não abordam ou contradizem tal gratificação. A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, conforme determinado em sentença, pois o art. 49 da Lei Municipal nº 1.969/2013 reconhece as vantagens pecuniárias para o cálculo da remuneração dos servidores.
[...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00012184320218080062, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível, DJ: 10/10/2024)

Assim, a pretensão recursal, como visto, é claramente contrária ao entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça e o Apelante, insta salientar, não apontou nenhuma especificidade que fosse capaz de diferenciar o caso concreto dos outros já examinado por este Sodalício.

Por fim, no âmbito do recurso adesivo, a parte Nilton Cezar Pinto do Nascimento recorre contra o trecho da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Município ao pagamento de férias com o respectivo acréscimo pela extensão da carga horária, referente ao período aquisitivo de 2017.

Sustenta que houve uma interpretação equivocada ao se entender que o Autor pleiteou apenas a diferença salarial das férias relativas ao mês de janeiro de 2018 (período aquisitivo de 2017), quando, na realidade, o pedido formulado na inicial abrange todos os períodos especificados no “Demonstrativo de Cálculo” de fls. 51/52 (dezembro/2016 a novembro/2021).

Sobre o tema, assim constou da sentença:

“A Lei nº 1.969/2013 (Estatuto o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma, em seu art. 45, prevê que ‘a jornada de trabalho para os cargos dos Profissionais do Quadro do Magistério Público de PIÚMA será de 25 (vinte e cinco) horas-aulas semanais, a hora-aula é de 50 minutos’.

Prevê, ainda, que a Extensão de Jornada será devida ao professor que, por necessidade de serviço, a critério da Direção da Escola e mediante aprovação da Secretária Municipal de Educação, ministrar aulas além de sua jornada normal de trabalho, em qualquer escola da rede pública municipal de Piúma, podendo ser estendida até 44 horas-aulas semanais.

Dispõe que a remuneração será equivalente ao número de horas ministradas que exceder sua jornada normal de trabalho, calculado sobre o valor do vencimento percebido pelo servidor.

Dito isto, o requerente afirma que o Município de Piúma efetuou o pagamento das férias no mês de janeiro/2018 de forma irregular, sem considerar que o Servidor, em seu período aquisitivo (ano de 2017) trabalhou com extensão de carga horária ao longo de todo o exercício.

Ocorre que, em análise a Ficha Financeira do ano de 2017 (pág. 147 do pdf), verifica-se que não há nenhuma observação de extensão de carga horária no ano 2017.

Neste ponto, alegando a existência de labor sobrejornada/extensão de carga horária, é do autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC), do qual não se desincumbiu”.

Primeiramente, destaco que, a partir de uma análise sistemática da peça vestibular da ação, é possível verificar que o pedido autoral abrange não apenas o ano de 2018, mas também os demais períodos laborados pelo Autor e indicados nos autos (2016 a 2021).

Além disso, em que pese não haja comprovação de labor em extensão de carga horária no período aquisitivo de 2017, da análise das fichas financeiras de fls. 44/49 é possível verificar que o servidor trabalhou em carga ampliada nos períodos aquisitivos de 2020 e 2021.

Desta forma, de rigor o provimento do recurso adesivo para determinar o recálculo das férias com o acréscimo referente à extensão de jornada nos períodos indicados no parágrafo anterior.

Em hipótese análoga assim decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. LEI MUNICIPAL Nº 1.969/2013 E Nº 1840/2011. SALÁRIO DE FÉRIAS QUE DEVE INCIDIR SOBRE TODO O PERÍODO GOZADO. BASE DE CÁLCULO. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. [...]
5. Quanto ao recurso adesivo, deve ser reformada a sentença para abarcar na condenação ao recálculo do salário de férias, não apenas o ano de 2017, mas os demais períodos descritos na inicial e trabalhados pela autora com extensão de carga horária.
[...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00012071420218080062, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, DJ: 09/10/2024)

Face o exposto:
(i)

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Piúma e
(ii)
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Nilton Cézar Pinto do Nascimento para abarcar na condenação o recálculo do salário de férias relativo aos períodos trabalhados pelo servidor com extensão de carga horária (2020 e 2021).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento aos recursos de apelação.